Tribunal: TJDFT
Processo: 0701362-32.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. DECADÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK. DEFEITO NA PLACA. MAU USO. NÃO COMPROVAÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 18 DO CDC. DIREITO À SUBSTITUIÇÃO. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA, E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais e determinou que a ré proceda a substituição do produto adquirido pelo autor (Notebook / MSI, Modelo GF75 MSI 17,3 I7 9750H, GTX 1650 16GB 512GB NVME) por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso, no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados a partir da sua intimação pessoal a ser realizada após o trânsito em julgado da sentença.

2. O recurso inominado é regular e tempestivo. As contrarrazões foram apresentadas.

3. Em seu recurso, a empresa ré arguiu que o vício apresentado pelo notebook do autor não é oculto, pois a placa-mãe é uma peça fundamental e que não seria possível apresentar nenhum defeito após 6 (seis) meses de uso. Alegou ainda que o defeito na placa na mãe só poderia se dar em razão de mau uso por parte do recorrido e que o mesmo deveria procurar o fabricante que se encontra no exterior para fazer uso da garantia contratual de 1 (um) ano.

4. A relação estabelecida entre as partes é de consumo, consoante se extrai dos arts. 2o e 3o da Lei n. 8.078/90, pois a parte requerida é fornecedora de serviços e produtos, cujo destinatário final é a parte requerente.

5. Inicialmente, ressalta-se que o autor adquiriu no Brasil produto (notebook) importado, razão pela qual se aplica o CDC e demais normas brasileiras aplicáveis à espécie.

6. Preliminar de decadência. O artigo 26, inciso II, do CDC prevê a garantia legal dos produtos de consumo duráveis, prevendo o prazo decadencial de 90 dias para reclamar de vícios aparentes ou de fácil constatação. Por sua vez, o § 3° do referido artigo estatui: “Tratando-se de vício oculto, o prazo decadencial inicia-se no momento em que ficar evidenciado o defeito”. No caso, o vício apresentado pelo notebook é um vício oculto, pois foi constatado na placa, componente interno do computador, não sendo aparente.

7. Consta dos autos que o autor adquiriu o notebook em 23.11.2019 e, decorridos seis meses da compra, em maio de 2020, o computador parou de funcionar – data em que ficou evidenciado o defeito oculto. No mesmo mês o autor levou o computador para análise, conforme documento de ID n. 26818911. Portanto, não decorreu o prazo decadencial. Ainda assim não fosse, o produto adquirido tem garantia contratual de 1 ano, conforme comprova o documento de ID n. 26818913. Preliminar rejeitada.

8. O Código Consumerista, em seu artigo 18, dispõe que: “Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com as indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas”. Portanto, a ré é responsável solidariamente pelos defeitos apresentados no produto.

9. O autor juntou aos autos ordem de serviço (ID n. 26818911), solicitada à requerida, para averiguação do problema em seu notebook. No referido documento consta que o problema está no circuito integrado (placa) e não há qualquer menção a mau uso do aparelho por parte do autor. Desta feita, não restou comprovado, conforme alegou a ré, o mau uso do computador pelo autor.

10. Não sendo sanado o vício, o consumidor pode requerer a substituição do produto, nos termos do art. 18, § 1o, do CDC, in verbis: “ Art. 18. § 1° Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha: I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos; III - o abatimento proporcional do preço”.

11. Assim, irreparável a sentença que determinou a substituição do produto.

12. Recurso conhecido, preliminar rejeitada, e não provido. Sentença, mantida por seus próprios fundamentos,

13. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido, estes fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa.

14. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da Lei n. 9099/95.